Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737940-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 44466294 como 'AMICUS CURIAE' da Câmara Legislativa do DF. Anote-se pela admissão face a Representatividade de seus Associados (devidamente comprovada) e interesse no julgamento do mérito da referida Lei Distrital questionada sua constitucionalidade. Mantenho a inclusão do feito em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator